Tribunal: TJES
Processo: 5029951-48.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029951-48.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação de multa administrativa pelo Procon deve observar os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, especialmente quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

2. É admissível o controle judicial sobre atos administrativos para adequação ao princípio da proporcionalidade, não configurando tal intervenção afronta à separação de poderes ou à Súmula Vinculante n. 10, desde que não implique declaração de inconstitucionalidade de ato normativo.

3. A redução da multa de R$ 76.363,18 (setenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a baixa gravidade da infração e a ausência de vantagem econômica para a apelada.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5029951-48.2021.8.08.0024

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

Gol Linhas Aéreas S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de id. 9607611, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir o valor da multa administrativa, aplicada pelo Procon Vitória de R$ 76.363,18 (setenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Nas razões recursais de id. 9607618, o apelante sustenta em síntese que (a) a redução da multa ofende os critérios estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, que trata da gradação das sanções impostas pelo Procon; (b) a penalidade foi fixada com base em critérios objetivos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, sendo indevida a intervenção judicial no mérito do ato administrativo; (c) o valor reduzido é insuficiente para atender às finalidades sancionatórias e pedagógicas da multa, devendo o valor valor originalmente aplicado ser restabelecido.

Contrarrazões apresentadas no id. 9607623, pela apelada defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em análise neste recurso é verificar se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, conforme determinada na sentença de primeiro grau, violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se a referida decisão teria afrontado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Vitória, ora apelante, sustenta que a penalidade foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, que estabelece critérios objetivos para a fixação de multas administrativas, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica. Assim, defende a inexistência de discricionariedade na fixação do valor e a regularidade da penalidade originalmente imposta, no montante de R$ 76.363,18
(setenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)
.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, reduziu o valor da multa para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), considerando excessiva a quantia inicialmente fixada.

Entendeu o Magistrado que o Procon, ao aplicar a sanção, deu importância desproporcional à condição econômica da fornecedora, em detrimento dos outros dois critérios previstos na legislação, ou seja, a gravidade da infração e a vantagem auferida. A sentença observou, ainda, que a conduta violadora não gerou vantagem econômica à empresa e que o impacto da infração foi de pequena monta, justificando, assim, a diminuição da penalidade.

Conforme estabelece o art. 57 do CDC, a multa administrativa deve ser aplicada de acordo com a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo infrator, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor da multa, ainda que destinado a ter caráter punitivo e pedagógico, não pode ser fixado de forma a constituir punição desarrazoada ou desproporcional ao fato gerador.

Neste ponto, é importante ressaltar que o Poder Judiciário tem o dever de exercer o controle dos atos administrativos, principalmente quando estes se afastam dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, como os da proporcionalidade e razoabilidade. Tal controle não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Judiciário garantir a conformidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico.

No caso em análise, a multa original imposta pelo Procon Municipal de Vitória, no valor de R$ 76.363,18
(setenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)
, revela-se claramente desproporcional à natureza da infração cometida, que envolveu a negativa de cancelamento de uma compra de milhas aéreas, sem qualquer demonstração de enriquecimento ilícito ou prejuízo relevante à coletividade de consumidores.

A infração em questão, portanto, é de baixa gravidade e, conforme consta nos autos, não resultou em vantagem econômica para a apelada.

Sobre a alegada violação à Súmula Vinculante n. 10, que trata da reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de atos normativos, registro que não há qualquer afronta no caso presente.

A intervenção judicial não afastou a aplicação da legislação municipal que rege a atuação do Procon, mas apenas realizou o controle de legalidade do ato administrativo, adequando o valor da penalidade aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Como já pacificado nesta Corte,
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Nesse viés, é de rigor reconhecer a adequação da sentença que, ao reduzir a multa para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ajustou-a às balizas da proporcionalidade, sem ofender a legislação aplicável ou os princípios constitucionais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.